Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702193-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FERNANDA SANTOS DA SILVA, CESAR AUGUSTO FERREIRA SILVA, FABIOLA SANTOS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FABIOLA SANTOS DA SILVA, FERNANDA SANTOS DA SILVA, KARINA CRISTINA AMADOR DA SILVA, CESAR AUGUSTO FERREIRA SILVA, CELINA DE FATIMA TOLENTINO SILVERIO DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Distrito Federal, César Augusto Ferreira da Silva, Fabíola Santos da Silva e Fernanda Santos da Silva contra a sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a ação revisional de pensão c/c obrigação de pagar retroativa ajuizada por Celina de Fatima Tolentino Silvério (ID no 58226797). 2. O réu César Augusto Ferreira da Silva, ora apelante, foi intimado para comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira (ID no 59615525). 3. Os documentos juntados pelo apelante (ID no 59764033 a no 59764057) comprovam que seus rendimentos e movimentação bancários são compatíveis com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. A ficha financeira de ID no 59764049 demonstra que recebe um rendimento mensal bruto de R$ 4.130,12. 4. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta. O entendimento foi alterado, e o valor dos rendimentos brutos passou a ser o correspondente a 5 salários mínimos (R$ 7.060,00). 5. Além disso, o apelante comprovou que é incapaz, não possui condições de trabalhar e toma remédios controlados. A pensão percebida é sua única fonte de renda. DISPOSITIVO 6. Defiro a gratuidade de justiça ao apelante César Augusto Ferreira Silva. 7. Publique-se. Intimem-se. 8. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação (CPC, art. 178, II). Brasília, DF, 19 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO